Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 334, §8o, DO CPC. PARTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCURADOR COM PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. MULTA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, condenou o autor ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 555.009,60) e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no equivalente 1% (um por cento) do valor da causa, na forma do art. 334­, §8°, do CPC, ao fundamento de que a parte autora não compareceu à nenhuma das duas audiências de conciliação designadas, a fim de que apresentasse o plano de repactuação de dúvidas. 1.1. Em suas razões, requer o apelante que a sentença seja reformada, a fim de que seja revogada a determinação de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que em todo o trâmite processual foi designada apenas uma audiência conciliatória, que ocorreu em 25/10/2022 às 14h00, e que, conforme Ata da audiência, a advogada do apelante à época, com poderes gerais, especiais, e para transigir estava presente no pregão virtual.
2. Da preliminar de ausência de impugnação específica - rejeitada 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do banco apelado, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença e trazendo fundamentos a embasar sua pretensão, não se limitando à mera repetição de matéria já alegada.
3. Da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça - rejeitada. 3.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.2. Nesse sentido, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.3. No caso dos autos, a despeito de o autor ser servidor público e auferir renda superior à média brasileira, incontroverso que possui diversos empréstimos contratados que comprometem o valor auferido mensalmente. Nesse contexto, como bem pontuado em sede de sentença, os custos processuais de eventual sucumbência poderão importar em uma maior redução de sua capacidade econômica e prejudicar ainda mais sua subsistência e de sua família.
4. Do mérito - O Código de Processo Civil, em seu artigo 334, §8o, prevê a aplicação de multa para a parte que faltar a audiência de conciliação, veja-se: “§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.” 4.1. Na hipótese presente, constata-se dos autos que o autor foi intimado para a audiência de conciliação ocorrida em 25/10/2022 e que, a despeito de não ter comparecido pessoalmente, fez-se representado por sua procuradora, conforme ata da audiência. 4.2. Do que se extrai da procuração outorgada à advogada, ela detinha poderes específicos para transigir e firmar compromissos ou acordos.
5. Sobre a questão, a doutrina ensina que "caso a parte não deseje comparecer pessoalmente à audiência, §10 no dispositivo ora analisado permite a constituição de um representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Pode ser seu advogado ou um terceiro, e, como na audiência não haverá outra atividade além da tentativa de solução consensual, não há qualquer impedimento para a outorga de poderes da parte para terceiro" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Ed. JusPodivm, 13a ed, 2021, pág. 646). 5.1. Constata-se, assim, que não se justifica a aplicação da multa quando, não obstante esteja ausente a parte, compareça à audiência um representante por ela constituído, desde que esteja munido de procuração com poderes para negociar e transigir, justamente a hipótese dos autos, já que a advogada do apelante, com poderes para transigir, compareceu à referida audiência, razão pela qual indevida a aplicação da penalidade imposta. 5.2. Precedente do STJ: “[...] 2. Na hipótese, é cabível o mandado de segurança e nítida a violação de direito líquido e certo do impetrante, pois tem-se ato judicial manifestamente ilegal e irrecorrível, consistente em decisão interlocutória que impôs à parte ré multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação, com base no § 8o do art. 334 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da Justiça, embora estivesse representada naquela audiência por advogado com poderes específicos para transigir, conforme expressamente autoriza o § 10 do mesmo art. 334. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, concedendo-se a segurança.” (AgInt no RMS n. 56.422/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 16/06/2021).
6. Desse modo, a multa pela simples ausência do autor não pode subsistir ante a presença de sua representante regularmente constituída e com poderes para celebrar acordo. 6.1. Também é este o entendimento desta Corte: “ (.....) 1. É ilegal a aplicação da multa, nos termos do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil pela simples ausência do réu, se presente seu representante regularmente constituído e com poderes para transigir. [...]” (0710593-93.2019.8.07.0007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 25/07/2022).
7. Sem honorários, porque, a despeito do presente provimento, o autor, no mérito, foi sucumbente na integralidade dos pedidos formulados.
8. Apelo provido.